Tribunal: TJSP
Processo: 1016577-19.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida e de condenação a indenizar por danos morais. Contratos bancários. Mútuo. Inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito.

Hipótese em que houve revelia. Fatos incontroversos. Reconhecimento.

Pretensão recursal à majoração da indenização por dano moral. Descabimento. Valor fixado que é

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida e de condenação a indenizar por danos morais. Contratos bancários. Mútuo. Inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito.

Hipótese em que houve revelia. Fatos incontroversos. Reconhecimento.

Pretensão recursal à majoração da indenização por dano moral. Descabimento. Valor fixado que é consentâneo aos parâmetros desta Câmara.

Juros de mora. Responsabilidade civil extracontratual. Sumula 54, STJ. Aplicabilidade. Reconhecimento. Recurso parcialmente acolhido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016577-19.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JACKSON
LIMA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CRED-SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016577-19.2018.8.26.0224 -Voto no 44.002
2
Voto no 44402
Apelação no 1016577-19.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Jackson Lima dos Santos
Apelado: Cred-System Administradora de Cartões de Crédito
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida e de condenação a
indenizar por danos morais. Contratos bancários. Mútuo. Inserção
do nome do autor no cadastro de inadimplentes mantido por
órgãos de proteção ao crédito.
Hipótese em que houve revelia. Fatos incontroversos. Reconhecimento.
Pretensão recursal à majoração da indenização por dano moral.
Descabimento. Valor fixado que é consentâneo aos parâmetros
desta Câmara.
Juros de mora. Responsabilidade civil extracontratual. Sumula 54,
STJ. Aplicabilidade. Reconhecimento. Recurso parcialmente
acolhido para esse fim.

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito e de condenação à
indenização por danos morais reportada a contrato bancário cuja sentença
assentou a procedência dos pedidos.
Com isto, foi declarada a inexigibilidade do contrato mencionado
na petição inicial e do correspondente valor de R$98,19, bem como a ré foi
condenada ao pagamento por danos morais do valor de R$5.000,00, corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016577-19.2018.8.26.0224 -Voto no 44.002
3
desde a fixação e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
O apelo é exclusivo do autor, até porque a ré foi revel, e é
fundamentado em seu recurso que o valor da indenização deve ser majorado,
sugerido em trinta salários mínimos, além de o termo inicial dos juros de
mora incidir desde o evento danoso, nos termos da Sumula 54, do egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
São incontroversos os fatos da causa, ou seja, por informação da
ré, houve a inserção do nome do apelado no cadastro de inadimplentes
mantido por prestadoras de serviço de proteção ao crédito, especialmente
porque a primeira, citada, não respondeu aos termos da ação, ficando revel.
Na hipótese de averbação indevida do nome da pessoa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016577-19.2018.8.26.0224 -Voto no 44.002
4
cadastro de devedores mantido por prestadoras de serviço de proteção ao
crédito, a simples conduta em si de prestar a informação já gera a obrigação
de indenizar, porque constitui fato notório o caráter deletério de registros
desse jaez, que estigmatizam a pessoa atingida com a pecha de inidônea, sem
contar ainda que restringe o crédito na praça, o que talvez hoje tenha efeito
mais gravoso que a própria morte civil do comerciante contemplada no antigo
Código Civil francês.
O pedido para majoração do valor da indenização não tem razão
de ser, porque, considerada a capacidade econômico-financeira da apelante,
mas sem perder de vista a pouca lesividade da ofensa, que se extingue sem
sequela uma vez abolida a inscrição, a indenização por danos morais
estipulada em R$5.000,00 é satisfatória e está dentro dos parâmetros adotados
por esta colenda Câmara, sem, pois, justificar a pretendida redução.
Contudo, tem razão o autor quando requer que os juros
moratórios sejam incidentes desde o fato danoso, que é a data da inserção de
seu nome nos cadastros de inadimplentes, porque se trata de responsabilidade
civil extracontratual.
É o que se colhe da jurisprudência desta colenda Câmara:
"RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Negativação
indevida Manutenção do valor da indenização fixado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016577-19.2018.8.26.0224 -Voto no 44.002
5
r.sentença em um salário mínimo à época do pagamento
Recurso nesta parte improvido. JUROS DE MORA Relação
extracontratual Incidência a partir do evento danoso Súmula
54 do E.STJ Recurso nesta parte provido. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO Fixação em 10% sobre o valor da condenação
que foi efetuada de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil Recurso nesta parte improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1002348-04.2019.8.26.0100; Relator
(a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)
Com isto, apenas nesse ponto a r. sentença será reformada, para
que os juros de mora sejam contados desde a indevida inserção do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes, ou seja, desde o dia 09.08.15.
E, dado o trabalho desenvolvido em grau recursal, impõe-se a
majoração da verba honorária advocatícia em favor do patrono do autor em
5%, o que totaliza 20% sobre o valor da condenação.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado parcial provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016577-19.2018.8.26.0224 -Voto no 44.002
6
É como voto.
Sebastião Flávio
Relator